Tribunal: STF
Processo: HC 137997
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-23
Data de publicação: 2017-05-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO JUDICIAL REALIZADO SEM OITIVA DO PACIENTE EM JUÍZO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. 



    II – O laudo toxicológico, cujo resultado foi positivo para cocaína e para maconha, afasta a alegação de inexistência de materialidade da falta grave.



    III – Não é o caso de concessão ex officio da ordem, uma vez que se aplica ao caso a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que “a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2° da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva” (RHC 116467/SP, Rel. Min. Teori Zavascki).



    IV – Habeas corpus denegado.